Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BRENTUXIMABE VEDIOTIM. DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156/RJ (TEMA STJ 106).
1. A tese firmada no RE 855.178 para o Tema 793 não incide quando o medicamento conta com registro na ANVISA. Logo, no caso, é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre o DF e a União.
2. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independentemente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente, como no presente caso, quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade e o registro na ANVISA.
3. Não são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do DF quando atua contra essa unidade federada (STJ 421).